Tribunal: STF
Processo: MS 34601
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ELEITORAL. ORDEM DE SUPLÊNCIA. DEPUTADO FEDERAL. DESFILIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. In casu, o impetrante busca o reconhecimento de direito líquido e certo à condição de primeiro suplente de Deputado Federal, argumentando terem seus antecessores na ordem de suplência incorrido em infidelidade partidária ao se desfiliarem injustificadamente do Partido Social Cristão.



    2. Apenas à Justiça Eleitoral compete apreciar o pedido de perda de mandato eletivo em razão de mudança de partido sem justa causa, observado o devido processo legal, nos termos dos arts. 55, V e 121, § 4º, IV, da Constituição Federal e da Resolução TSE 22.610/2007. 



    3. Na hipótese dos autos, inexiste prova pré-constituída do direito líquido e certo no tocante à demonstração da ocorrência de infidelidade partidária por parte dos suplentes antecessores do impetrante.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos dos arts. 81, §2º e 1.021, § 4º, do CPC.